Tribunal: TJMT
Processo: 1028395-02.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028395-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), URLEY BATISTA DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – CABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO
ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
AGRAVO PROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT que, com fundamento no artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, concedeu o benefício do indulto natalino ao agravado.

Consta dos autos que
autos
Urley Batista da Costa
cumpre pena unificada de 46 anos e 10 meses, pela prática dos delitos de roubo, homicídio, tráfico, posse de arma de uso permitido e desobediência (ID: 192742683. p. 34).

O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT concedeu indulto natalino ao reeducando, com relação aos crimes não impeditivos previstos nos artigos 155 e 330 do Código Penal e artigo 10, § 2°, da Lei n. 9.437/97 (ID: 192742683. p. 30-32).

Nas razões, o Ministério Público requer a reforma da decisão objurgada, a fim de seja reconhecido que não houve o atendimento aos pressupostos estabelecidos pelo Decreto n. 11.302/2022 (ID: 192742683. p. 37-44).

Nas contrarrazões recursais, o agravado
manifestou-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT (ID: 192742683. p. 47-52).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
ID: 192742683. p. 46).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
(
Id. 202136687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena nº.
0038241-41.2006.8.09.0023
.

Consta dos autos que
autos que Urley Batista da Costa cumpre pena unificada de 46 anos e 10 meses, pela prática dos delitos de roubo, homicídio, tráfico, posse de arma de uso permitido e desobediência. A pedido da defesa, Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT concedeu-lhe indulto natalino aos crimes não impeditivos previstos nos artigos 155 e 330 do Código Penal e artigo 10, § 2°, da Lei n. 9.437/97.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a nulidade da decisão.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...]É o relatório. DECIDO. As guias em que foram pleiteadas a concessão de indulto são:

155, caput, do Código Penal (pena abstrata de 1 a 4 anos) – ação penal nº 0000000-02.0060.3.45.4806;

Art. 155, caput, do Código Penal (pena abstrata de 1 a 4 anos) – ação penal nº 0000000-02.0080.4.11.7696;

Art. 330, caput, do Código Penal (pena abstrata de 15 dias a 06 meses) – ação penal nº 0000534- 62.2019.8.11.0044 e;

Art. 10, § 2º, da Lei 9437/97 (pena abstrata de 02 a 04 anos) – ação penal nº 0000000-00.0000.0.00.0062.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5º:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Consigna-se que, embora o recuperando possua condenação por crime impeditivo à concessão do benefício (homicídio qualificado e tráfico de drogas - guias de n. 0000000-00.0000.0.00.0129, 0000000-00.0000.0.00.0018 e n. 0001108-85.2019.8.11.0044), estes não foram praticados em concurso com os crimes passíveis de indulto. Sendo a vedação apenas no caso dos crimes impeditivos terem sido praticados em concurso (formal ou material) com os delitos suscetíveis de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in verbis:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Ressalta-se ainda, que os crimes pelo quais o recuperando foi condenado nas guias n. 0000000-02.0060.3.45.4806, n. 0000000-02.0080.4.11.7696, n. 0000534- 62.2019.8.11.0044 e n. 0000000-00.0000.0.00.0062, não estão listados no rol impeditivo do art. 7º do Decreto supracitado. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, no caso em tela, os crimes pelo quais o recuperando foi condenado nas guias supramencionadas, e pleiteia a concessão do indulto, preenchem os requisitos do artigo 5º, e do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022.

Deste modo, CONCEDO indulto à URLEY BATISTA DA COSTA, com fulcro no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e DECLARO EXTINTA sua punibilidade em relação as guias de nas guias n. 0000000-02.0060.3.45.4806, n. 0000000- 02.0080.4.11.7696, n. 0000534- 62.2019.8.11.0044 e n. 0000000-00.0000.0.00.0062, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais.”

(Id. 192742683- pág. 31 e 32).

O recurso comporta provimento.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...]
(AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...]
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

O artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do ‘
caput
’ do artigo 5º, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7º, senão vejamos:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão
fundamentada no
inciso III do
caput
do art. 1º.” (sic).

Em outras palavras, para que se verifique o cumprimento dos requisitos para a extinção da punibilidade, as penas relativas a mais de um crime (
provenientes ou não do mesmo processo
) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas, consistindo,
in casu
, em óbice impeditivo a concessão do indulto.

De igual modo, a lei é clara quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino a crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

Transcrevo o teor do artigo 7º do Decreto em comento:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no artigo 5º do Decreto.

Assim, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Transcrevo os seguintes julgados deste E. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

(N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (negritou-se)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.
(N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (negritou-se)

Conforme se observa na decisão transcrita, as penas referentes aos delitos de tráfico de drogas e homicídio qualificado não se encontram integralmente cumpridas, crimes impeditivos, o que, a toda evidência, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

Assim, o mesmo não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para que seja reformada a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024